Tribunal: TJMT
Processo: 0008450-17.2017.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008450-17.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), UDSON DE SOUZA VALADAO - CPF: 650.072.201-91 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008450-17.2017.8.11.0013

APELANTE: UDSON DE SOUZA VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO DA EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRMAM A DÍVIDA – EXTRATO BANCÁRIO E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PROVAS SUFICIENTES DO EMPRÉSTIMO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO - SÚMULA 247 DO STJ - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

“ A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
. (AgREsp n. 661.210/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008450-17.2017.8.11.0013

APELANTE: UDSON DE SOUZA VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação da sentença que extinguiu a Ação Monitória sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que
a realização e aceito do referido empréstimo pessoal se deu de forma eletrônica, onde o próprio correntista acessa sua conta bancária através de caixa eletrônico, utilizando-se do seu cartão magnético e senha exclusiva, e realiza a adesão ao empréstimo de valores pré-aprovados e disponíveis ao correntista da instituição financeira. Nesse diapasão, não existe a possibilidade de juntada aos autos de contrato físico realizado entre as partes, pois o aceito do Apelado se deu de forma eletrônica
(id n. 92987509 - Pág. 5).

Aduz que anexou o extrato bancário que demonstraria a disponibilização de R$7.556,00 na conta-corrente do requerido no dia 06/03/2015.

Contrarrazões no id n. 92987515.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008450-17.2017.8.11.0013

APELANTE: UDSON DE SOUZA VALADAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em 06/09/2017 com a Monitória sob o argumento de que o apelado utilizou crédito pessoal disponibilizado em sua conta, de R$7.556,00, que deveria ser pago em parcelas mensais e consecutivas, como revelariam os extratos e os memoriais de cálculos (id n. 32664964 - Pág. 2).

A Ação foi julgada procedente em 23/08/2019, contudo a sentença foi anulada por esta Câmara em 04/03/2020 e determinada a emenda da inicial para juntada do
contrato que deu origem ao débito em questão.

Com o retorno dos autos, o apelante foi intimado a cumprir a ordem judicial em referência, ocasião em que colacionou diversos documentos, os quais, porém, o juízo
a quo
considerou que não comprovariam a dívida e extinguiu a lide sem resolução do mérito.

O art. 700, incisos I, II e III, do CPC, assim preceitua:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

E a Súmula n. 247/STJ enuncia:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

O contrato
de abertura de limite de crédito rotativo (id n. 92987493)e o
extrato bancário trazido pelo apelante confirmam o contrato de empréstimo parcelado no valor de R$7.556,00 realizado em 06/03/2015 (id n. 92987492 - Pág. 1). Confira-se:

Logo, uma vez que há prova satisfatória de que se trata de cobrança de empréstimo e também da efetiva disponibilização do dinheiro na conta-corrente do apelado, deve ser acolhida a emenda da inicial.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E EXTRADOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ
- SUPOSTA FALTA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENO NO ART. 485, IV, CPC – INVIABILIDADE – MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória” (Súmula nº 247).

Eventuais dúvidas e/ou discussões acerca dos encargos eventualmente contratados ou não, devem ser reservadas para o mérito da ação, jamais constituindo causa de extinção do feito monitório, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, porque a eventual falta de estipulação de encargos não importa na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito monitório.
(N.U 1006092-22.2018.8.11.0015, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 30/07/2021).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021